Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723669-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: HUGO TORRES FRANCA GUIMARAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por Hugo Torres França Guimarães na qual pretende a contagem do tempo de cumprimento da pena em dobro, diante da superlotação carcerária e dos seus problemas de saúde, transferência para outra Unidade diante do risco de vida, perdão da pena ou prisão domiciliar humanitária, remissão em razão de estudo e decretação do segredo de Justiça nos processos em que se encontra citado. O peticionante esclarece que se encontra cumprindo pena de 38 anos e 2 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que até a presente data, resgatou 15 anos e 11 dias de sua reprimenda. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 49226651/49226652, manifesta que “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0077256-90.2009.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogada constituída. Por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, os requerimentos devem ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Em parecer de ID. 49715930, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando vários pleitos relativos ao cumprimento da pena, dentre eles contagem em dobro do tempo da pena cumprida, remição de pena, concessão de prisão domiciliar e transferência de presídio. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, mormente porque, conforme petição de 49226651, o requerente está devidamente assistido por advogada particular constituída. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e da Procuradoria de Justiça, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do impetrante por ocasião da interposição do Habeas Corpus decorria da ausência de manifestação da suposta autoridade coatora quanto ao pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente e não em relação ao tempo ou possível demora dessa manifestação. 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada como coatora apreciado o pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente, porquanto aguardando manifestação do Ministério Público para sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau no que se relaciona ao pleito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1685754, 07008711720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora